Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE INJEÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude de indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal, quando, nos termos em que postulados, a oitiva da testemunha indicada pela parte autora se mostrar inútil à solução do caso sob exame.
2. Recurso conhecido e desprovido.